Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. É lícita resilição unilateral do contrato pela empresa que opera aplicativo de transporte de passageiros levada a efeito segundo os termos convencionados, presente o disposto nos artigos 421 e 421-A do Código Civil.
II. À luz da livre iniciativa e da livre concorrência, pilares da ordem econômica consagrados nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, não pode ser preterida judicialmente cláusula contratual que, provida ou não de caráter punitivo, permite que a operadora do aplicativo de transporte de pessoas desfaça o vínculo contratual segundo os termos convencionados, de maneira a favorecer a competitividade, a eficiência empresarial e a segurança do serviço.
III. Apelação conhecida e desprovida.